Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que se mostra evidente a violação ao art. 505, caput, do CPC, o qual determina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, porquanto a decisão agravada rejulgou os embargos de declaração anteriormente decididos.
2. Na decisão preclusa, o juízo admitiu a contestação em razão do comparecimento espontâneo e determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a concessão de oportunidade para apresentação de réplica. Violação ao devido processo legal aferida porque constatado não ter ocorrido o prosseguimento da tramitação processual consoante ao rito anteriormente estabelecido. Ao voltar a atenção aos embargos de declaração já apreciados e decididos, o magistrado claramente ignorou a preclusão pro judicato.
3. Recurso conhecido e provido.